Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700532-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TIM CELULAR SA RECORRIDA: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO DO PROCESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CESSÃO. CONSENTIMENTO DO LOCADOR. NÃO VERIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. Em se tratando de recurso interposto em face de decisão, que analisa matéria atinente ao mérito do processo, cabível a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. A cessão da locação depende do consentimento prévio e escrito do locador, conforme a dicção do art. 13 da Lei no 8.245/1991. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 13, §2o, da Lei 8.245/1991, e 485, inciso VI, do CPC, porque deveria ter sido reconhecida sua ilegitimidade passiva, uma vez que, apesar de inexistir anuência prévia acerca da cessão da locação, o locador foi notificado sobre sua existência e não formalizou qualquer oposição. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA (OAB-PR 21.295) e MARCELO PIAZZETTA ANTUNES (OAB-PR 54.308). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 13, §2o, da Lei 8.245/1991, e 485, inciso VI, do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 15980069 – Pág. 5 sobre a legitimidade passiva da recorrente, verbis: Na situação em comento, a locatária agravante não logrou demonstrar ter obtido o consentimento prévio e escrito da locadora para a cessão da locação à ré American Towers. Cabe salientar que o ajuizamento da ação de consignação em pagamento pela ré American Towers não supre o consentimento da locadora OSOEC. Até mesmo porque, a referida lide consignatória foi ajuizada pela impossibilidade de pagamento dos alugueis diretamente à locadora, a ratificar a ausência de consentimento quanto à cessão. Portanto, não demonstrado o consentimento da locadora com relação à cessão do contrato locatício, permanece a legitimidade passiva da agravante para compor a demanda e responsabilidade da mesma por eventual inadimplência dos alugueis. Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA (OAB-PR 21.295) e MARCELO PIAZZETTA ANTUNES (OAB-PR 54.308). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015